Tribunal: TJSP
Processo: 2268666-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que
são pacientes MARCOS FELIPE ALVES DA SILVA e JONAS
FERMINO BARBOSA e Impetrante ABEL FRANÇA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem postulada no HC no 2267567-69.2019.8.26.0000 e
no HC no 2268666-74.2019.8.26.0000, trasladando-se cópia aos autos
apensados (RITJSP, art. 142). V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13908
2
HABEAS CORPUS no 2267567-69.2019.8.26.0000
HABEAS CORPUS no 2268666-74.2019.8.26.0000
Proc. no 1500282-27.2019.8.26.0574
Origem: ITAÍ
Impetrantes: WALNER DE BARROS CAMARGO
ABEL FRANÇA
Pacientes: GILSON SOARES DA SILVA
JONAS FERMINO BARBOSA
MARCOS FELIPE ALVES DA SILVA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Única
VOTOS no 13887 e no 13908
HABEAS CORPUS. Reunião de feitos em razão da
continência (CPP, art. 77, I), nos termos do RITJSP, art. 145
por medida de economia e celeridade processual. Pretendida
revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade
provisória.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente
fundamentada, nos termos do CPP, arts. 282 e 312, caput.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos
advogados WALNER DE BARROS CAMARGO e ABEL
FRANÇA, em favor de GILSON SOARES DA SILVA, JONAS
FERMINO BARBOSA e MARCOS FELIPE ALVES DA SILVA,
apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÍ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13908
3
Aduzem que os PACIENTES sofrem constrangimento
ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (GILSON) e da que manteve as de JONAS e MARCOS,
sem fundamentação idônea, cuja revogação pleiteiam ou liberdade
provisória; subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.
A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferidas as liminares e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
De proêmio, observa-se ter sido determinado o
apensamento para julgamento simultâneo, em razão da continência
(CPP, art. 77, I) e por medida de economia e celeridade processual, nos
termos do RITJSP, art. 145.
MARCOS e JONAS tiveram as prisões em flagrante
convertidas em preventivas, porque teriam, em tese, cometido o grave
crime previsto no CP, art. 148, § 1o, V, enquanto, GILSON, por
incursão ao CP, art. 146, caput, c.c. o art. 14, II e art. 148, § 1o, V.
Segundo consta dos autos, PMs “(...) receberam uma
denúncia de que indivíduos estariam armados na boate Asa Branca e dirigiram-se
até o local. Abordaram os suspeitos, mas se iniciou um breve tumulto, oportunidade
em que o indivíduo conhecido como Wellington evadiu-se do local e, na fuga, sacou
uma arma de fogo, sendo necessário realizar um disparo. O depoente então foi na
perseguição do fugitivo, mas ele ainda estava em posse da arma de fogo, razão pela
qual deu um disparo fazendo com que abandonasse a arma de fogo, mesmo assim
ele conseguiu fugir. Por fim, entrevistaram as vítimas e elas disseram que Gilson e
Jonas queriam uma orgia, mas como elas negaram-se a fazer Gilson se exaltou e
ameaçou matá-las, afirmando que iria buscar alguns irmãos do PCC. Saíram e
alguns minutos depois retornaram com mais dois, entre eles Wellington de camisa
laranja, que portava a arma de fogo. Restringiram a liberdade das empregadas e
Gilson disse que, se não quisessem fazer nada com ele iria matá-las” (fls. 5 -
autos de Origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13908
4
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, convertendo
as prisões em flagrante em preventiva, foi devidamente fundamentada:
“(...) O(s) detido(s)encontrava(m)-se em situação de flagrância, não tendo o
referido ato qualquer revestimento de ilegalidade. Assim, conclui-se que o flagrante
encontra-se formalmente em ordem, motivo pelo qual homologo o referido auto. De
fato, verifica-se pelos elementos de prova que os policiais militares Girotto e
Coutinho, ambos lotados neste município onde relataram que receberam uma
denúncia anônima, informando que havia algumas pessoas que provavelmente
estariam armadas, dentro da boate Asa Branca, localizada na Rodovia Eduardo
Saigh SP 255, Km 297, neste município. Que de posse destas informações iniciais os
milicianos se dirigiram até o referido local para averiguarem a veracidade da
denúncia em questão, lá chegando ao entrarem no estacionamento da referida
boate, visualizaram Gilson Soares da Silva e Jonas Fermino Barbosa, próximos a
porta de entrada do estabelecimento 'Asa Branca', que os mesmos ao avistarem a
viatura policial saíram de perto da entrada da casa noturna, e sentaram em uma
mesa, próximos a uma mureta, que perto desta mureta também estavam mais dois
indivíduos, sendo as pessoas de Marcos Felipe Alves da Silva e Wellington
Bitencourt, que dava a impressão que todos estavam juntos. O policial Girotto
mandou todos levantarem as mãos, pois todos seriam abordados e revistados, nesse
momento Wellington mexeu na cintura e pulou a muretinha, voltando para dentro
da área da boate, dando a intenção que queria fugir pelo muro lateral, momento em
que Girotto e Coutinho puxaram os quatro elementos para fora do ambiente a fim
de efetuarem a abordagem, momento em que Wellington mexeu novamente na
cintura e Girotto conseguiu visualizar o cabo de uma pistola, e em ato contínuo
Wellington correu em direção ao policial Coutinho que estava em sua retaguarda,
nesse momento o policial Girotto, em legítima defesa do policial Coutinho, efetuou
um disparo de arma de fogo em direção de Wellington, porém não logrou êxito em
atingi-lo, e após o disparo o policial Girotto voltou sua atenção aos detidos Gilson,
Jonas e Marcos Felipe. O policial Coutinho após o disparo de arma de fogo
efetuado por Girotto, perseguiu o fugitivo Wellington que estava de posse da arma
de fogo, e já no exterior da casa noturna, próximo a Rodovia Eduardo Saigh,
Coutinho visualizou a arma de fogo nas mãos de Wellington e que o mesmo fez
menção de virar com a arma com a intenção de disparar contra o mesmo, sendo
assim o policial Coutinho efetuou um disparo de arma de fogo na direção do
fugitivo, porém também não logrou êxito em atingi-lo, no entanto após o disparo
efetuado por Coutinho, Wellington dispensou a pistola ao chão, e logrou êxito em
fugir sentido a vila Capitão Cesário. Em buscas pela arma dispensada por
Wellingotn, Coutinho logrou êxito em localizá-la, o armamento foi localizado em
uma estrada de terra, próximo ao mato, estrada esta que dá acesso à Vila Capitão
Cesário. A pistola em questão trata-se de uma pistola calibre 380 em bom estado de
conservação, com numeração suprimida, municiada com 11 cartuchos íntegros. A
fim de melhor esclarecer os fatos os policiais militares Girotto e Coutinho,
conduziram as partes esta Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial, após
analisar os fatos deu voz de prisão em flagrante delito aos indiciados. Com efeito,
trata-se de crime doloso cuja pena máxima privativa de liberdade ultrapassa quatro
anos, estando, pois, preenchido o pressuposto de admissibilidade para decretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13908
5
da prisão preventiva (art. 313, I do CPP). De outra parte, também estão
caracterizados os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante
em preventiva. Diante desse contexto, há indícios suficientes da prática dos crimes e
da materialidade delitiva, o que revela presente o fumus commissi delicti. Por fim,
as demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do Código de
Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento
da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se adequa ao caso concreto,
levando-se em conta o que acima delineado. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM
FLAGRANTE EMPREVENTIVA do(s) autuado(s). A análise da presente
comunicação de prisão em flagrante permite concluir que se encontram presentes
os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e
em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão
em flagrante dos indiciados GILSON SOARES DA SILVA, JONAS FERMINO
BARBOSA e MARCOS FELIPE ALVES DA SILVA em prisão preventiva. Expeçam-
se mandado de prisão preventiva” (fls. 121/124 autos digitais de Origem).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão,
indeferindo o pedido de revogação formulado por JONAS e MARCOS
(fls. 174/175 - autos Originais): “A conversão do flagrante em prisão
preventiva foi efetuada com base na prova da materialidade, nos indícios suficientes
de autoria, na gravidade dos fatos e na necessidade de se garantir a ordem pública
e instrução processual. Ressalte-se que há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, a pena abstratamente cominada ao delito imputado é superior a
quatro anos de reclusão, de modo que a prisão tem respaldo na garantia da ordem
pública. Seria insuficiente e inadequada a aplicação de medida cautelar diversa.
Portanto restou devidamente fundamentada a prisão decretada. Além do mais, não
houve alteração do contexto fático do momento da decretação da prisão,
permanecendo, assim, inalterados os requisitos da prisão preventiva. As alegações
trazidas pela defesa referem-se ao mérito e com ele serão analisadas. quando da
prolação de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão
preventiva formulado em favor Jonas Fermino Barbosa e Marcos Felipe Alves da
Silva e mantenho a prisão preventiva.Ÿ.
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282 e 312, caput, atentando-se à temibilidade concreta, em que os
PACIENTES, em conluio com Wellington, teriam privado a liberdade
das ofendidas, ameaçando-as de morte com o uso de arma e fogo para
que participassem de orgia, indicando não ter sido assentada
exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, lembrando-se que o
decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13908
6
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605,
Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES;
STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da decisão que decretou a custódia preventiva
se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente e
inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no
CPP, art. 319, até porque JONAS e MARCOS são reincidentes,
conforme se observa da Folha de Antecedentes e certidões juntadas na
Origem.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão
(STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268666-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13908
7
Por outro prisma, ao contrário do deduzido pelo
IMPETRANTE às fls. 2 do apenso no 2268666-74.2019.8.26.0000, o
membro do Parquet não opinou pela substituição da custódia por
medidas alternativas, conforme se observa a seguir:
“Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado por
JONAS FERMINO BARBOSA e MARCOS FELIPE ALVES DA SILVA.
Verifica-se que não houve alteração do contexto fático do
momento da conversão do flagrante em preventiva, permanecendo, assim,
inalterados os requisitos da prisão preventiva então analisados.
Outrossim, frisa-se que há no presente feito indícios veementes
no sentido de que foram os averiguados os autores da prática delitiva. Além disso,
todos os elementos colhidos no inquérito policial não afastam a autoria delitiva,
mas, ao contrário, reforçam os motivos para a manutenção da prisão preventiva.
Dessa forma, reitero a manifestação ministerial constante no
termo a fls. 121/122, razão pela qual o Ministério Público do Estado de São Paulo,
por sua representante infra-assinada, REQUER O INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
OU
A
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
FORMULADO por JONAS FERMINO BARBOSA e MARCOS FELIPE ALVES DA
SILVA” (fls. 172 - autos Originais).
Por
fim,
ainda
que
Wellington
responda
ao
procedimento em liberdade, não há como estendê-las aos demais, cujas
condições pessoais distintas.
Diante do exposto, denega-se a ordem postulada no
HC
no
2267567-69.2019.8.26.0000
e
no
HC
no
2268666-74.2019.8.26.0000,
trasladando-se
cópia
aos
autos
apensados (RITJSP, art. 142).
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica